Tribunal: TJDFT
Processo: 0749586-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749586-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: NEY ROBSTHON OTAVIANO DE ALMEIDA, CRISTIANE FUMIE MICHALSKI ONOYAMA DE ALMEIDA REQUERIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA AZALEAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ney Robsthon Otaviano de Almeida e Cristiane Fumie Michalski Onoyama de Almeida contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em suspender as penalidades aplicadas pelo Condomínio do Edifício Via Azaléa e determinar a abstenção de aplicação de novas multas até o julgamento do mérito da ação anulatória proposta por eles. Ney Robsthon Otaviano de Almeida e Cristiane Fumie Michalski Onoyama de Almeida relatam ser proprietários da Quattro Pizza Bar, que funciona no condomínio agravado. Informam que tiveram autorização da administração do condomínio para o início as obras e que todas as documentações pertinentes foram entregues e aprovadas por ela. Noticiam que a estrutura e aparência do empreendimento não sofreram alterações desde a sua inauguração. Afirmam que a nova administração do Condomínio Edifício Via Azaléas aplica-lhes sanção desde 2021 sob o argumento de ausência de autorização para o sistema de exaustão e outras alterações estruturais, bem como exige documentos entregues e aprovados anteriormente. Alegam que as multas foram impostam sem observância dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, além de serem desproporcionais e injustificadas. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente em suspender as penalidades aplicadas e determinar a abstenção de aplicação de novas multas. No mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo regular (id 66440368). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em suspender as penalidades aplicadas pelo Condomínio do Edifício Via Azaléa e determinar a abstenção de aplicação de novas multas até o julgamento do mérito da ação anulatória proposta por Ney Robsthon Otaviano de Almeida e Cristiane Fumie Michalski Onoyama de Almeida. A análise perfunctória dos autos indica que as multas foram aplicadas sob a alegação de que a obra realizada por Ney Robsthon Otaviano de Almeida e Cristiane Fumie Michalski Onoyama de Almeida descumpriu as normas estabelecidas na convenção condominial. As alegações de que as multas são indevidas e que o contraditório e a ampla defesa foram desrespeitados são insuficientes para evidenciar a probabilidade do direito e a verossimilhança da narrativa fática apresentada por Ney Robsthon Otaviano de Almeida e Cristiane Fumie Michalski Onoyama de Almeida. A abusividade das sanções aplicadas pelo Condomínio Edifício Via Azaléas demanda dilação probatória, o que é incompatível com a estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça em situação semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. CONDOMÍNIO. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONOMICA EM SUPOSTO DESATENDIMENTO A NORMAS LEGAIS E CONVENCIONAIS. SITUAÇÃO CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. ART. 300 DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. (...) 2. Caso concreto que, por suas especificidades, exige ampla dilação probatória para verificação da efetiva ocorrência de problemas causados por reforma empreendida pelos agravados no terreno em condomínio, bem como para averiguar se utilizada a loja comercial sem respeito a normas convencionais e legais. Situação fática controvertida a ser elucidada pela instauração de regular contraditório. 3. Instaurada controvérsia sobre o modo de exercício de atividade comercial e sobre a regularidade de reforma empreendida pelos agravantes, a qual poderia comprometer a segurança de condomínio edilício, com reflexos negativos aos demais condôminos, e faltante prova pré-constituída das alegações afirmativas da necessidade premente de ser suspensa a atividade econômica desenvolvida pelos condôminos/agravados, caracterizada está a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para obstar a utilização de energia elétrica de forma ininterrupta pelos recorridos. Probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não demonstrados, conforme exigência do art. 300, caput, do CPC. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1689505, 0738308-29.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 03/05/2023.) A tutela de evidência prevista no art. 311 do Código de Processo Civil está limitada às hipóteses elencadas e poderá ser decidida liminarmente apenas na hipóteses dos incisos II e III. A ausência de formação da relação jurídica processual impede a concessão liminar de tutela de evidência com fundamento no art. 311, inc. IV, do Código de Processo Civil. O art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão de tutela de evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Os requisitos descritos no art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil são cumulativos. Não basta haver direito comprovado apenas por documentação, é imprescindível a demonstração de que a tese foi discutida em casos repetitivos ou súmula vinculante.[1] O art. 928 do Código de Processo Civil preceitua que apenas a decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas, ou em recursos especial e extraordinário repetitivos, pode ser considerada como julgamento de casos repetitivos. A análise perfunctória dos autos indica que não há tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou em súmula vinculante sobre o tema em análise, o que obsta a concessão da tutela de evidência com fundamento no art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se Condomínio Edifício Via Azaléas para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 872.